Tribunal: STF
Processo: RE 88121
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. ATO VINCULADO. CONTROLE JURISDICIONAL.
REINTEGRAÇÃO DE FUNCIONÁRIO DEMITIDO.
E PACIFICO O ENTENDIMENTO DE QUE A APRECIAÇÃO PELO JUDICIARIO DOS
PRESSUPOSTOS OU MOTIVOS DETERMINANTES DE UM ATO ADMINISTRATIVO
VINCULADO, COMO OCORRE NA ESPÉCIE, NÃO IMPORTA INVASAO DO JUÍZO
DISCRICIONARIO DO PODER EXECUTIVO, NO APRECIAR O MÉRITO, SENAO O
EXATO CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO